Tribunal: TJES
Processo: 5002862-64.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002862-64.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISMILDA COUTINHO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002862-64.2024.8.08.0050
RECORRENTE:
ISMILDA COUTINHO DE OLIVEIRA
RECORRIDO:
BANCO BMG S/A

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

DEFIRO
a parte Recorrente os benefícios da gratuidade da justiça.

EMENTA
:
AÇÃO DE CONVERSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FORMALIZADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que rejeitou as arguições de decadência e prescrição e julgou improcedentes os pedidos autorais de conversão da modalidade contratual, restituição de valores e indenização por danos morais.

2. Da análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira apresentou documentos comprobatórios da contratação realizada pela recorrente, havendo repasse de valores e adesão contratual, não se evidenciando erro substancial ou vício de consentimento.

3. Não há, portanto, que se falar em nulidade do contrato, tampouco em repetição de indébito ou danos morais, porquanto não demonstrada falha na prestação do serviço ou descontos indevidos.

5. A sentença recorrida enfrentou corretamente a matéria posta em juízo, inexistindo fundamento que autorize a sua reforma.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

7.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em
R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)